Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704862-19.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: EDIFICIO MATHEUS I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE. TESE DE INDUÇÃO EM ERRO PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA PJE. REGISTROS MERAMENTE INDICATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. MÓDICO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. APLICABILIDADE. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Inexiste no Diploma Processual qualquer disposição que condicione, para a pessoa jurídica, o prévio esgotamento das tentativas de citação na pessoa dos seus sócios, máxime se não demonstrado o seu formal encerramento. Precedentes. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a empresa apelante não alegou qualquer vício na citação quando da oposição dos seus embargos à execução, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo em sede apelação após o resultado desfavorável na sentença, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Ressalvado o meu entendimento pessoal, mas em homenagem ao princípio do colegiado, acompanhando a egrégia 6a Turma Cível, tem-se que os lançamentos registrados no PJe são registros meramente indicativos e não apresentam informação expressa acerca do decurso ou expiração de prazo para fins de interposição de eventual recurso. 6. O equívoco provocado pelo advogado na contagem do prazo processual, sob o fundamento de que o lançamento apontado no PJe da 1a Instância constaria registro para manifestação, não configura justa causa à restituição do prazo, tratando-se de incumbência do causídico, no âmbito da sua capacidade postulatória, a contagem dos prazos recursais. 7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. 8. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC). 9. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios. A recorrente aponta violação aos artigos 240, § 2o, e 256, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que deveria ser declarada a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não restaram esgotadas todas as tentativas de localização do réu, na medida em que não teriam sido consultadas as concessionárias de serviços públicos, bem como outras repartições. Deixa de pagar o preparo, alegando ser beneficiário da gratuidade de justiça. Requer a fixação dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões, a parte recorrida também pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Foi detectada a ausência, nos autos, de decisão concessiva dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de comprovante de recolhimento do preparo, tendo sido determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. A insurgente registrou ciência do teor do aludido despacho no dia 3/12/2020. Todavia, não providenciou o recolhimento do preparo consoante determinado nem comprovou ser beneficiária da gratuidade da justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. É assente na Corte Superior que “Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiário da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018.” (AgInt no AREsp 1585461/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/10/2020). Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Confira-se, ainda: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de divórcio. 2. Deixando o recorrente de comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça deferida pela origem, expressa ou tacitamente, ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1817140/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 256, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise de todos os fatos e provas dos autos concluiu que “não se afigura razoável exigir da parte Exequente outra conduta senão requerer a citação da empresa Ré por edital. Importante ressaltar que a requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos é prescindível quando já realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos com efetivação de tentativa de citação na totalidade dos endereços encontrados, como é o caso dos autos” (ID Num. 20540853 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017